Tribunal: TJPA
Processo: 0003291-27.1994.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7698 - Perdas e Danos
Data de julgamento: 2024-08-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0003291-27.1994.8.14.0301

APELANTE: CONDOMINIO SHOPPING CENTER IGUATEMI BELEM, OAS EMPREENDIMENTOS LTDA

APELADO: CARLOS ANTONIO QUEIROGA REMIGIO

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO N° 0003291-27.1994.8.14.0301

COMARCA DE ORIGEM: BELÉM

APELANTE: CONDOMÍNIO EDILÍCIO PÁTIO BELÉM

APELANTE: OAS EMPREENDIMENTOS LTDA

ADVOGADO: HELENA ROCHA LOBATO OAB/PA nº 4147

APELADO: CARLOS ANTÔNIO QUEIROGA REMIGIO

ADVOGADO: ALBANO HENRIQUE MARTINS JUNIOR nº 6324

RELATOR: DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR ATO ILÍCITO. FURTO DENTRO DE ESTACIONAMENTO DE EMPRESA COMERCIAL. SHOPPING PÁTIO BELEM. CONDUTA ILÍCITA DA REQUERIDA. COMPROVAÇÃO. INFRAÇÃO AO DEVER DE CUIDADO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

A questão devolvida à apreciação nesta Instancia Revisora, cinge-se na necessidade de apurar a responsabilidade da Requerida Shopping CENTER IGUATEMI BELEM e OAS EMPREENDIMENTOS LTDA, pelos danos causados ao veículo do Autor, durante o período em que estava sob a responsabilidade dos Requeridos.

2.

Em análise à fase instrutória dos autos, verifica-se que o veículo foi periciado, no próprio local do evento, pelo Instituto de Criminalística – Seção de Perícias Externas – da Polícia Científica do Estado do Pará, cuja conclusão do
expert
é que o TAMBOR DA FECHADURA foi danificado por ação de objeto perfurador contundente, além do que os fios elétricos do aparelho toca-fitas foram arrebentados, sendo que o aparelho, em si, estava ausente do veículo.

3.

A conduta ilícita das Requeridas consiste na falha do dever de vigilância, pois se a obrigação de zelar pela segurança no estacionamento tivesse sido cumprida, o furto não teria ocorrido, eis que o carro se encontrava devidamente fechado, não tendo participação da Requerente.

4.

Recurso conhecido e improvido.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2Âª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos,
EM CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO
, nos termos do voto relatado pela Exmo. Desembargador Relator Amilcar Roberto Bezerra Guimarães.

Sessão Ordinária Plenário Virtual - início às 14:00h, do dia
__
de
______
de
2024.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO N° 0003291-27.1994.8.14.0301

COMARCA DE ORIGEM: BELÉM

APELANTE: CONDOMÍNIO EDILÍCIO PÁTIO BELÉM

APELANTE: OAS EMPREENDIMENTOS LTDA

ADVOGADO: HELENA ROCHA LOBATO OAB/PA nº 4147

APELADO: CARLOS ANTÔNIO QUEIROGA REMIGIO

ADVOGADO: ALBANO HENRIQUE MARTINS JUNIOR nº 6324

RELATOR: DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta pelo CONDOMÍNIO EDILÍCIO PÁTIO BELÉM e OAS EMPREENDIMENTOS LTDA, objetivando a reforma da sentença proferida pelo MM. Juízo 9ª Vara Civil e Empresarial de Belém, que julgou procedente os pedidos formulados nos autos da Ação de Indenização por Ato Ilícito, promovida em desfavor dos Requeridos, ora Apelantes.

Em resumo, o Autor alega na Inicial que, no dia
30.12.1994
as 11:30 horas, seu veículo foi arrombado dentro do estacionamento da Requerida, tendo sido furtado um toca-fitas da marca PIONNER com amplificador. Aduz, ainda, que não teve êxito na tentativa de resolver administrativamente.

Diante do alegado, requereu indenização no valor de Cr$ 360.000,00 (trezentos mil cruzeiros reais).

Em sede de Sentença (ID 7124459), o Juízo de origem julgou pela procedência do pedido para condenar a Requerida a indenizar os danos materiais suportados pelo Autor, no valor de Cr$ 370.328,10 (trezentos e setenta mil, trezentos e vinte e oito cruzeiros reais e dez centavos).

Inconformada com a Sentença de provimento, as Requeridas interpuseram o presente Apelo, sob alegação preliminar de falta de legitimidade passiva
ad causam
da Apelante - OAS EMPREENDIMENTOS LTDA e, no mérito, aduz ausência de provas com relação ao suposto furto e, em consequência, ausência de danos materiais e, por fim, alega culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros (CDC, art. 14, § 3º, II) (id 17124474).

Sem apresentação de Contrarrazões.

Redistribuído, coube-me a relatoria.

Vieram os autos conclusos.

É o relatório.

Belém (PA), __ de _______ 2024.

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

VOTO

VOTO

O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado, tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos.

Tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.

DA PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DA OAS EMPREENDIMENTOS LTDA

A Requerida OAS EMPREENDIMENTOS alega ilegitimidade passiva, sob o argumento de que o evento danoso teria supostamente ocorrido no estacionamento do Shopping Center, que possui personalidade jurídica própria, logo deve responder, isoladamente, pelos atos ocorridos dentro de seu recinto.

O Juiz sentenciante considerou que a Empresa MULTICORP CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA, responsável pela administração e serviço do SHOPPING REQUERIDO (id 17124447 - Pág. 3 a 17124448 – Pág. 3), faz parte do mesmo grupo econômico da OAS EMPREENDIMENTO LTDA e, assim, afastou a alegação de ilegitimidade passiva.

Porém, em sede de Apelação, a Requerida afirma que as empresas não pertencem ao mesmo grupo econômico e, nesse sentido, cita documento de DAÇÃO EM PAGAMENTO DA EMPRESA OAS EMPREENDIMENTO para a EMPRESA MULTICORP, da área onde foi construído o SHOPPING REQUERIDO. Ocorre que tal documento (id 17124435 - Pág. 4), por si, não tem relação nenhuma com a administração e gerência do Shopping onde ocorreu o evento danoso.

Ademais, em pesquisa ao Diário Oficial de São Paulo 83 da Empresarial do Diário Oficial do Estado de São Paulo (DOSP)
[1]
de 29 de abril de 2011, consta expressamente a Empresa MULTICORP como pertencente ao grupo Requerida OAS EMPREENDIMENTOS S.A.

Na Página 167 da Folha Empresarial do Diário Oficial do Estado de São Paulo (DOSP) de 27 de abril de 2012
[2]
, consta expressamente que “
a Companhia incorporou o acervo líquido proveniente da
Multicorp
Ltda.,
empresa pertencente ao Grupo OAS
” (grifei).

Nesse sentido, REJEITO A PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA.

DO MÉRITO

A questão devolvida à apreciação nesta Instancia Revisora, cinge-se na necessidade de apurar a responsabilidade das Requeridas

CONDOMÍNIO EDILÍCIO PÁTIO BELÉM (antigo Shopping Center Iguatemi Belém) e OAS EMPREENDIMENTOS LTDA pelos danos causados ao veículo do Autor durante o período em que estava sob suas responsabilidades.

Não restam dúvidas sobre a aplicação das normas do Código de Defesa do Consumidor ao caso sob exame, sobretudo diante da hipossuficiência do autor perante os requeridos, e sua condição de destinatário final dos serviços prestados pelos Requeridos (artigos 2º e 3º, do CDC).

No que tange a responsabilidade da empresa em caso de furto de veículo de cliente em seu estacionamento, o Superior Tribunal de Justiça, já firmou o entendimento de que "
a empresa responde, perante o cliente, pela reparação de dano ou furto de veículo corridos em seu estacionamento
" (Súmula nº 130).

Segue ementa de julgamento da Superior Corte de Justiça, nesse sentido.

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. ART. 1.022 DO CPC/2015. VIOLAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA.
FURTO EM ESTACIONAMENTO
. ENTENDIMENTO PROFERIDO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM EM SINTONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. VERBETE 83 DA SÚMULA DO STJ. REVISÃO DO JULGADO. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA DA LIDE. APLICAÇÃO DA SÚMULA 7 DO STJ. NÃO PROVIMENTO. 1. O acórdão recorrido analisou todas as questões necessárias ao deslinde da controvérsia, não se configurando ausência de fundamentação na prestação jurisdicional. 2. "
Tradicionalmente, a jurisprudência desta Corte entende que os estabelecimentos comerciais e congêneres que fornecem estacionamento aos veículos de seus clientes respondem objetivamente por danos, furtos ou roubos. O entendimento - que foi consolidado na Súmula 130/STJ - é de que a disponibilização do estacionamento constitui mecanismo de captação de clientela para o estabelecimento, que, em troca dos benefícios indiretos que aufere, deve zelar pela segurança dos veículos dos consumidores, suportando os riscos inerentes à comodidade oferecida
" (REsp 1426598/PR, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 19/10/2017, DJe 30/10/2017). 3. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória (Súmula 7/STJ). 4. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AgInt nos EDcl no REsp: 1789836 RS 2018/0347417-3, Relator: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 29/10/2019, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/11/2019).

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS.
FURTO DE VEÍCULO EM ESTACIONAMENTO DE SUPERMERCADO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA
DO RÉU. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. SÚMULA 130/STJ. DANO MORAL. FIXAÇÃO DO QUANTUM. OBSERVÂNCIA DOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. 1. Nos termos da Súmula 130 do Superior Tribunal de Justiça, "a empresa responde, perante o cliente, pela reparação de dano ou furto de veículo ocorridos em seu estacionamento". 2. Não se mostra exorbitante a fixação do montante de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a título de reparação moral decorrente de furto praticado em estacionamento de supermercado, porquanto o Eg. Tribunal de origem agiu de acordo com as peculiaridades da espécie, não se mostrando nem exorbitante nem desproporcional aos danos sofridos pelo agravado. 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ - AgRg no AREsp: 603026 SP 2014/0270041-0, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 12/02/2015, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 05/03/2015).

Pois bem, em análise a fase instrutória dos autos, verifica-se que o veículo foi periciado, no próprio local do evento, pelo Instituto de Criminalística – Seção de Perícias Externas – da Polícia Científica do Estado do Pará, cuja conclusão do
expert
é que o TAMBOR DA FECHADURA foi danificado por ação de objeto perfurador contundente, além do que os fios elétricos do aparelho toca-fitas foram arrebentados, sendo que o aparelho, em si, estava ausente do veículo (ID 17124430 - Pág. 1).

Ora, observa-se que a narrativa descrita na situação fática se coaduna, perfeitamente, com a conclusão pericial feita no local do evento danoso, ou seja, dentro do Estacionamento da Requerida Shopping CENTER IGUATEMI BELEM, além de estar em harmonia com o boletim de ocorrência feito no mesmo dia do ocorrido (id 17124430 - Pág. 2) Portanto, não há dúvidas quanto a ocorrência de danos materiais sofridos, conforme descrito na Inicial.

Dispensa-se maiores digressões sobre a existência do nexo de causalidade, eis que é fato incontroverso que o veículo estava parado no estacionamento da Requerida, e que, segundo a perícia, teve a porta arrombada. Situação que afasta a culpa exclusiva ou concorrente da Autora no evento danoso.

A conduta da Requerida consiste na falha do dever de vigilância, pois se a obrigação de zelar pela segurança no estacionamento tivesse sido cumprida, o furto não teria ocorrido, eis que o carro se encontrava devidamente fechado, não tendo, como já dito, participação da Requerente.

Por fim, acrescento que a ré, apelante, não obteve êxito em comprovar a existência de um fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, já o autor conseguiu provar os fatos constitutivos de seu direito, de maneira que escorreita a sentença.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto no sentido de
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO
, para manter integralmente a Sentença recorrida.

É O VOTO.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

[1]
https://www.jusbrasil.com.br/diarios/26364535/pg-83-empresarial-diario-oficial-do-estado-de-sao-paulo-dosp-de-29-04-2011

[2]
https://www.jusbrasil.com.br/diarios/36513057/dosp-empresarial-27-04-2012-pg-167

Belém, 26/08/2024